Tribunal: TJSP
Processo: 1056453-70.2015.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória por danos morais. Inscrição indevida de débito em nome do autor nos cadastros de órgãos de proteção ao crédito. Sentença de parcial procedência. Apelo do autor.

Ultrapassado o prazo ânuo de suspensão do processo pelo art. 313, V, "a", do CPC, prossegue-se no julgamento do recurso, com análise da questão

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória por danos morais. Inscrição indevida de débito em nome do autor nos cadastros de órgãos de proteção ao crédito. Sentença de parcial procedência. Apelo do autor.

Ultrapassado o prazo ânuo de suspensão do processo pelo art. 313, V, "a", do CPC, prossegue-se no julgamento do recurso, com análise da questão prejudicial apenas o suficiente para julgar o presente feito.

Desistência pelo autor da ação que discutia anotação restritiva preexistente. Subsistência da exigibilidade do débito. Aplicabilidade da súmula 385 do STJ ao caso. Manutenção da improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Sentença mantida.

Recurso não provido.